Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717948-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO GONCALVES DIAS, FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (ID 49607841) interposto com vistas à reforma do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento (ID 48842000). Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, somente é cabível Agravo Interno contra “decisão proferida pelo relator”, o que não é o caso, pois se trata de Agravo Interno interposto contra acórdão prolatado pelo colegiado da eg. 8a Turma Cível. Dessa forma, considerando que o Agravo de Instrumento já foi julgado, este órgão recursal exauriu seu ofício jurisdicional para deliberar sobre a questão aduzida no recurso. Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator